Tribunal: TJSP
Processo: 1013190-07.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA EMPRESARIAL. Autora que requer a apuração e a condenação da ré ao pagamento de honorários inadimplidos pelos serviços prestados. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Contrato de prestação de serviços para obtenção de recursos perante o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), especificamente para a construção de

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA EMPRESARIAL. Autora que requer a apuração e a condenação da ré ao pagamento de honorários inadimplidos pelos serviços prestados. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Contrato de prestação de serviços para obtenção de recursos perante o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), especificamente para a construção de uma unidade agro-industrial pela ré, em operações denominadas "Pró-Giro". Planilha disponibilizada pelo BDMG que aponta a disponibilização de recursos à requerida vinculados a outros projetos. Autora que não comprovou a liberação dos valores para aplicação no projeto previsto no contrato, ou mesmo que a liberação decorreu da sua prestação de serviços. Honorários que devem ser calculados apenas sobre as rubricas identificadas como "Pró-Giro" na planilha. Incidência da primeira faixa de remuneração prevista em contrato, no percentual de 1% sobre os valores disponibilizados pelo BDMG. Pagamento parcial dos honorários devidos em anterior ação de consignação em pagamento. Condenação da ré ao pagamento do saldo residual. Condenação imposta pela r. sentença em valores a maior. Redução devida. Ônus sucumbenciais que devem ser redistribuídos entre as partes. Autora que sucumbiu em parte significativa da pretensão de cobrança. Recurso da autora não provido e recurso da ré parcialmente provido.